Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710508-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIMEIRE SILVA DE LIMA AGRAVADO: NILVA MOREIRA DOS SANTOS, CIRLENE BARBOSA EVANGELISTA DE SOUSA, VALDIR PEREIRA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francimeire Silva de Lima contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de Nilva Moreira dos Santos, Cibele Barbosa Evangelista de Sousa e Valdir Pereira Borges, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de tutela cautelar deduzido pela autora/agravante voltado à averbação premonitória junto ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na matrícula do imóvel situado na QI 08, Bloco T, Ap. 102, Guará I, de propriedade da 1a ré/agravada (ID 86051183 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz a recorrente, em síntese, que está tentando citar os réus há quase 1 (um) ano, os quais se esquivam do ato citatório, sendo possível que a primeira ré se desfaça do bem em questão. Defende a aplicação analógica do art. 828 do CPC, a fim de dar publicidade a terceiros quanto à existência da ação de indenização promovida contra a 1a requerida e, ainda, por meio da publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial do futuro devedor, caso aliene o bem onde estava registrada a anotação. Cita jurisprudência acolhendo a averbação premonitória do imóvel do devedor em processo de conhecimento, mesmo antes de prolatada a sentença. Por fim, afirma que a medida não gerará prejuízos à ré, porquanto não constitui, modifica ou extingue qualquer direito do proprietário. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinada a averbação premonitória. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 24780173 e ID 24780174). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 828 do CPC, “o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.” De fato, a certidão premonitória, providência prevista para o processo de execução, tem sido admitida pela jurisprudência nos processos de conhecimento, por força da disposição contida no art. 54, IV, da Lei 13.097/2015. Confira-se: Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações: (Vigência) I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias; II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos do art. 615-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil ; III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei; e IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil . (grifo nosso) In casu, a agravante fundamenta a sua pretensão na dificuldade em citar os réus, dentre os quais a proprietária do apartamento abaixo de sua unidade imobiliária, cujo incêndio teria lhe gerado danos materiais e morais. Considerando a demora da citação, conclui a agravante, sem qualquer comprovação nesse sentido, que a agravada pode ser reduzida à insolvência, caso proceda à alienação do imóvel em questão. Como cediço, a concessão da tutela de urgência reclama a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não se verifica a presença desses requisitos, especialmente o perigo da demora, pois não demonstrado que a agravada está dilapidando o seu patrimônio como forma de se furtar ao pagamento de um débito que ainda nem lhe fora imputado. A propósito, analisando-se a ocorrência policial e o laudo de perícia emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (ID 64775795 e ID 64775796), tem-se que a causa do incêndio é indeterminada, ou seja, não se sabe se surgiu de ação deliberada ou de forma acidental, de sorte que a solução da controvérsia exige ampla instrução probatória, a fim de apurar a alegada responsabilidade da parte agravada pelo incêndio e, conseguintemente, pelos danos sofridos pela agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora